Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ESTUPRO. RECURSO PROVIDO.
1. A progressão ao regime aberto exige especial atenção do magistrado, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização.
2. A gravidade dos crimes praticados pelo agravado (estupros praticados contra duas adolescentes, que contavam com quinze anos de idade na data do fato, em concurso material com o delito de roubo contra as mesmas vítimas) e a existência de falta grave imputada ao agravado, ainda pendente de análise, demonstram a necessidade de realização de exame para avaliar o requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto, como forma de averiguar o êxito da função ressocializadora da pena e resguardar o próprio sentenciado de eventuais efeitos nocivos de sua inserção no regime aberto sem o adequado preparo.
3. Recurso provido.